Tribunal: STF
Processo: Rcl 81341
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Franca em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0012100-94.2023.5.15.0015), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Conforme consta do acórdão do TRT-15ª Região, o Município Reclamante (ora Reclamado no processo trabalhista) foi CONDENADO, mantendo-se a sentença primária, nos seguintes termos:



    [...]



    Verifica-se, portanto, que o TRT-15 caminhou em sentido contrário às orientações estabelecidas nos temas 246 e 1118 do STF. O reclamante (ora reclamado) apresentou o recurso de revista no processo (cujo seguimento denegado pela Presidência do TRT-15ªRegião) com estes fundamentos:



    [...]



    Foi interposto pelo reclamante no processo trabalhista o agravo de instrumento em recurso de revista, NÃO FOI CONHECIDO pelo TST nestes termos:



    [...]



    Ora, privilegiando-se formalismo exagerado, deixou-se, à evidência, o Tribunal Superior do Trabalho de considerar amatéria de fundo tão debatida pela Colenda Corte Superior, qual seja o recém julgado TEMA 1118 do Supremo Tribunal Federal, que sequer foi apreciado e debatido tanto no Regional quanto no TST.



    [...]



    Portanto, nesta decisão em tela a decisão contraria as teses vinculativas firmadas com repercussão geral definida como “temas” 246 e 1118, dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), bem como o RE 1298647 (tema 1118).”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para ANULAR a decisão do TST proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0012100-94.2023.5.15.0015, que afrontou com as decisões do STF (ADC 16, repercussão geral 246 e 1118) para determinar àquela Corte que, afastado o óbice processual da transcendência, analise o caso à luz do precedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Temas 246 e 1118 da repercussão geral)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo Interno interposto pelo Município de Franca/SP, ora Reclamante, em face da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    O acórdão restou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. APELO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 



    1. Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões da parte recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida (princípio da dialeticidade). 



    2. Na hipótese, a parte agravante não impugnou, de forma específica e fundamentada, o óbice erigido na decisão denegatória de seguimento do agravo de instrumento, qual seja a inobservância dos pressupostos processuais previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Assim, não foi atendido o comando inserto no art. 1.021, § 1º, do CPC e na Súmula nº 422, I, do TST, tornando deficiente a fundamentação do presente agravo. 



    3. Em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo, aplica-se a multa prevista nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo de que não se conhece, com multa.” (eDoc. 60, fls. 39-43)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente